Tribunal: TJDFT
Processo: 0734272-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734272-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS AGRAVADO: SIDELCINO SILVA DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravantes contra SIDELCINO SILVA DAS NEVES, determinou a instauração de concurso de credores, com a intimação pessoal de todos os agravantes para constituição de novos advogados para defesa exclusiva de seus interesses individuais, e indeferiu o pedido de extensão da penhora de percentual sobre os rendimentos do agravado. Alegam, em síntese, ser injustificável a determinação de intimação pessoal de todos os recorrentes para que cada um constitua um advogado nos autos, pois todos estão devidamente representados pelo patrono constituído, de acordo com a escolha pessoal que lhes é conferida por lei. Nesse sentido, sustentam que "não pode o Juiz a quo obrigar as partes a constituírem outros advogados, sendo que é um direito indisponível, ficando cada pessoa livre para decidir se pretende ou não permanecer com o mesmo advogado." Aduzem que possuem confiança para que o advogado constituído representem seus interesses em juízo e destacam que são hipossuficientes economicamente, não possuindo condições de contratar diversos advogados, sendo que não lhes interessa o patrocínio pela Defensoria Pública. Destacam que se trata de execução de condenação ao pagamento de pensão alimentícia, danos materiais e morais, sendo que o único ato de expropriação frutífero foi a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, e que apesar de haver mais de quatorze credores, apenas as exequentes IVANETE, JÚLIA, NÁTALLY e ISABELLE não concordam com a divisão do proveito econômico obtido com a penhora. Afirmam que entre os agravantes há consenso sobre a divisão dos recursos, de modo que a determinação de constituição de novos advogados deve ser endereçada apenas às exequentes dissidentes. Defendem, ainda, falta de fundamentação na decisão agravada quanto ao pedido de revisão dos descontos realizados no contracheque do agravado, aduzindo que valor corretor a ser descontado, considerando 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, seria a quantia de R$ 2.860,58 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) e não R$ 2.338,31(dois mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), como vem sendo descontado pela fonte pagadora. Sustentam, ainda, a necessidade de incidência do desconto sobre o valor recebido pelo recorrido a título de décimo terceiro salário, dada sua natureza remuneratória e o caráter alimentar da obrigação, aduzindo que na decisão que deferiu a penhora salarial não há vedação de incidência da constrição em face dessa parcela da remuneração do agravado Com esses argumentos requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, na parte em que determinou a intimação pessoal dos recorrentes para constituição de novos advogados, e a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a correção do valor dos descontos efetivados sobre os rendimentos do agravado, além da incidência da penhora sobre seu décimo terceiro salário, o que pretendem ver confirmado no julgamento de mérito. Recurso dispensado de preparo por litigaram os recorrentes sob o pálio da justiça gratuita. É o Relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento pois é cabível, tempestivo, em razão de comprovada falha do PJe no ato de interposição do recurso (ID 30159550), e está firmado por advogado regularmente constituído, sendo dispensado de recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende em parte aos aludidos pressupostos, ao menos quanto ao pedido de efeito suspensivo em face da determinação de constituição de novos advogados pelos recorrentes. É relevante a argumentação sustentada no recurso, pois a legislação processual não permite que o Juiz destitua o advogado da parte e lhe imponha a nomeação de novo defensor, se o próprio litigante entende que o advogado representa adequadamente seus interesses em Juízo. Nos termos do art. 105 do CPC, "a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo". No mesmo sentido, o art. 5o, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei 8.0906/1994) institui que "a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais". Desse modo, tendo os agravantes conferido procuração ao advogado que os representa em Juízo, e por meio deste afirmado que não existe entre os recorrentes litígio pela divisão do produto obtido com a execução, para o que não se exige sequer poderes especiais, não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade da parte e lhe impor a nomeação de novo advogado. Some-se a isso a constatação de que são dez os recorrentes, que estes são pessoas de baixa renda e que estão sendo representados dignamente pelo advogado signatário do recurso, nada indicando nos autos colisão de interesses entre o patrono e aqueles que representa. A nomeação de um advogado por agravante, quando estes afirmam que não possuem colisão de interesses, além de causar tumulto processual, violando a os princípios da celeridade e eficácia da tutela jurisdicional, ensejaria injustificável dispêndio financeiro no bojo de processo de execução em que os recorrentes alcançaram parco proveito econômico, especialmente frente à importância e extensão da obrigação devida pelo agravado, que inclui pensão alimentícia. Também não prospera a afirmação contida na decisão agravada, no sentido de que haveria divergência de interesses entre o advogado e seus constituintes, pelo fato de haver condenação em honorários advocatícios, entendimento este que obstaria a execução de verba honorária no bojo de qualquer execução. Assim, mostra-se adequada a pretensão deduzida no recurso, a fim de que apenas as exequentes que manifestaram discordância quanto à forma de distribuição dos valores obtidos com a execução sejam intimadas pessoalmente a fim de que constituam advogado para defesa de seus interesses em Juízo. Apresentada pelos recorrentes a forma que entendem correta para a divisão do montante, e oportunizada a apresentação de razões impugnativas pelas demais exequentes, caberá ao Juízo da causa decidir sobre a divisão do produto obtido com a execução, inclusive para fins de quitação de honorários devidos ao advogado, o que é inerente à qualquer execução em que haja litisconsórcio ativo. Assim, aferida a probabilidade de provimento do recurso quanto ao ponto, consta-se também a presença de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, já que inviabilizaria o prosseguimento da execução pela impossibilidade de constituição de novos advogados pelos recorrentes, que ficariam desprovidos de regular representação processual. Por fim, quanto ao pedido liminar deduzido pelos recorrentes, visando a extensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado, cumpre consignar que para concessão de antecipação de tutela recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, notadamente em razão do risco de irreversibilidade da medida pleiteada. Com efeito, o que pretendem os recorrentes é a extensão unilateral da penhora sobre a folha de pagamento do devedor, para satisfação de valores relativos a verbas alimentares, que são dotadas de irrepetibilidade, de modo que não seria possível a reversão da medida constritiva vindicada antecipadamente. A esse respeito, confira-se a jurisprudência desta colenda Sexta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PAGAMENTO. PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A matéria discutida é por demais complexa, daí porque demanda o contraditório e instrução probatória para verificar se, de fato, ocorreu a alegada imprudência, ou até mesmo se o evento não teria sido provocado por culpa da própria vítima. III - Embora as circunstâncias estejam a indicar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a agravante estaria impedida de exercer atividade laborativa, há o perigo de irreversibilidade da medida, por se tratar de verbas de caráter alimentar, portanto, insuscetíveis de restituição, até mesmo porque é possível inferir que a recorrente não teria recursos suficientes para repor os valores recebidos indevidamente, na hipótese de improcedência do pedido. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1226202, 07223431620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno que não há nos autos decisão autorizando a constrição sobre o décimo terceiro salário, sendo certo que houve deferimento da penhora de parte relevante da remuneração do agravado, mediante ponderação sobre a garantia de seu mínimo substancial, considerando os valores recebidos mensalmente, confira-se: "Por outro lado, tendo em vista a remuneração percebida pelo devedor e a natureza alimentar do crédito perseguido, a penhora no percentual de 30% se mostra cabível, visto que não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto o primeiro devedor aufere renda superior à média nacional, de aproximadamente R$ 10.000,00, conforme pesquisa realizada no site do portal da transparência (ID n. 76616680). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a expedição de ofício ao PMDF para que seja realizado o desconto de 30% dos rendimentos líquidos do primeiro executado, até que seja alcançado o limite de R$ 2.216.189,63." Dessa forma, a possibilidade de extensão da penhora para outras parcelas de rendimento do recorrido é questão de mérito ainda não decidida, e que deve ser apreciada pelo Órgão Colegiado, depois de assegurado o indispensável direito de defesa. A reclamação de diferença nos descontos realizados pela fonte pagadora, de sua parte, é questão de mérito que exige verificação da natureza das verbas que compõe a remuneração do devedor, à quem deve ser assegurado o direito de contraditório, notadamente diante da irreversibilidade da medida vindicada antecipadamente. Assim, ante a irreversibilidade da medida antecipatória vindicada no recurso, a respeito de questões que ainda não receberam apreciação de mérito e que exigem garantia de observância ao contraditório, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo o art. 995 do CPC, caput, do CPC, defiro em parte a pretensão liminar vindicada no recurso, para conceder efeito suspensivo apenas quanto à parte da decisão recorrida que determinou a intimação pessoal dos agravantes para constituírem novo advogado. Mantenho a determinação de intimação pessoal das exequentes IVANETE, JÚLIA, NÁTALLY e ISABELLE, que manifestaram discordância quanto à forma proposta para divisão dos valores penhorados na execução originária. As demais irresignações manifestadas pelos recorrentes serão resolvidas oportunamente no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Considerando que a ainda figura menor de idade entre os exequentes no processo de origem (ISABELLE BARBOSA SAMPAIO, nascida em 31 de dezembro de 2003), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator